Tribunal: TJPA
Processo: 0815248-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815248-49.2018.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DO NASCIMENTO FALCAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815248-49.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON – OAB/PA 31.424-A

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB/PA 15.410-A

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DO NASCIMENTO FALCAO

ADVOGADO: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES – OAB/PA 5.741

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
Sentença de procedência. Apelo da ré. Alegação de ofensa ao Tema 907, do STJ. Não constatação. Art. 31 do Regulamento do Plano, que prevê a forma de cálculo da suplementação da pensão por morte a ser recebida pelo beneficiário. Percentual aplicável sobre a suplementação da aposentadoria percebida pelo participante. Mero erro de cálculo que não justifica aporte ou custeio. Sentença mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 8748450, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO E CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS, julgou procedente a demanda para condenar a ré a pagar à autora as diferenças reclamadas na inicial, no importe de 60% do valor da suplementação de aposentadoria percebida pelo mantenedor-beneficiário.

Consta da petição inicial que a autora é pensionista de funcionário da PETROBRAS, Edyr José Pereira Falcão, falecido em 19.06.2010, e tem seu benefício previdenciário complementado pela ré.

Alega que enquanto vivo, o titular recebia proventos integrais da aposentadoria, respeitando o limite de 90% (noventa por cento) dos valores auferidos pelos funcionários da ativa, o que significa dizer que os proventos pagos pela previdência oficial eram complementados pela ré, até os valores correspondentes àquele limite.

Afirma que embora a o regulamento do plano de benefício da PETROS, em seu art. 31, determinar que a suplementação de pensão incida sobre o próprio benefício de suplementação de aposentadoria, no entanto, a ré faz incidir o percentual de 60% sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria (INSS + PETROS) e complementa apenas o necessário para que essa totalidade seja igual a 60% da aposentadoria, ao invés de pagar 60% de sua própria suplementação.

Em sentença de id. 8748450 e id.

8748464, o Juízo de Origem, julgou procedente a demanda para condenar a ré a pagar à autora as diferenças reclamadas na inicial, no importe de 60% (sessenta por cento) do valor da suplementação de aposentadoria percebida pelo mantenedor-beneficiário, desde o início do recebimento do benefício (observando-se o prazo quinquenal em relação às parcelas mensais vencidas), procedendo o recálculo do valor da suplementação, implantando na folha de pagamento de benefícios e, ainda, apurando-se eventuais diferenças que se formaram. Além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 8748457, onde alega em apertada síntese que

as normas aplicáveis são aquelas às quais o participante aderiu, consoante entendimento fixado no Tema 907, julgado pelo C. STJ, o que acarretaria a improcedência do pedido. Assevera que não entende como corretos os parâmetros adotados nos cálculos e que a fórmula de cálculo apresentada nos artigos 41 e 42 do Regulamento Básico da PETROS deve ser respeitada. Entende que a regra do artigo 31 do Regulamento da PETROS não pode ser interpretada literalmente e que as diretrizes para o cálculo do benefício encontram-se inseridos ao longo dos artigos 15, 41 e 43 do Regulamento. Insiste em que paga o benefício na forma contratada e que o art. 41 complementa o 31, devendo continuar a ser aplicado na suplementação de pensão do beneficiário. Entende que o percentual de 60% deve ser aplicado sobre o valor da renda global (soma da aposentadoria INSS + suplementação de aposentadoria PETROS) que seria paga ao participante falecido, conforme contratado com o participante e seus beneficiários desde a instituição da Fundação. Discorda, ainda, do recebimento do benefício sem a devida contribuição, o que causará desequilíbrio econômico-financeiro da ré e enriquecimento ilícito da recorrida, em prejuízo dos demais participantes do plano. Ao final, Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões ofertadas no id. 8748490, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou manifestação no id. 11161484, onde se absteve de emitir parecer, por entender desnecessária a intervenção ministerial, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos, mas apenas interesse patrimonial da parte.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Trata-se de ação movida por MARIA DO PERPETUO SOCORRO DO NASCIMENTO FALCAO, na qual narra ser viúva de EDYR JOSÉ PEREIRA FALCÃO, mantenedor-beneficiário da ré FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, percebendo Benefício de Suplementação de Pensão, diante da garantia prevista no Regulamento de Benefício da Fundação Petrobrás de Seguridade Social, especificamente em seu art. 31 ("A suplementação de pensão será constituída de uma parcela familiar igual a 50% (cinqüenta por cento) do valor da suplementação de aposentadoria que o Mantenedor-Beneficiário percebia, ou daquela a que teria direito se, na data do falecimento, fosse aposentado por invalidez, e mais tantas parcelas iguais, cada uma, a 10% (dez por cento) do valor da mesma suplementação de aposentadoria, quantos forem os Beneficiários, até o máximo de 5 (cinco) .)" . Salientou, no entanto, que os cálculos iniciais de sua suplementação não se deram de acordo com o referido dispositivo, resultando em grave prejuízo à autora naquela época, o qual vem se renovando mês a mês. pediu, assim, a condenação da ré a efetuar os cálculos de seus proventos de pensão em conformidade com o art. 31, pagando as diferenças salariais decorrentes, observado o prazo prescricional aplicável, bem como para implementar sobre os seus proventos a respectiva diferença das prestações vencidas e vincendas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais.

No que tange a aplicação do Tema 907, verifica-se que a ré apelante se limita a citá-lo e a argumentar que a regra aplicável é aquela vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, não sendo, portanto, aplicável aquela apontada pela parte autora. No entanto, além não indicar qual seria a suposta regra diversa aplicável, ao que consta, toda a defesa é pautada no mesmo regulamento trazido pela parte autora na inicial, ou seja, não houve demonstração de que as regras aplicáveis não seriam, de fato, aquelas constantes na peça exordial, não havendo ofensa, pois, ao aludido Tema 907, do STJ.

Ademais, em que pese a insistência da demandada, é certo que a interpretação que pretende dar a seu próprio regulamento não pode ser adotada, encontrando-se equivocados os cálculos apresentados com adoção do benefício do INSS para desconto posterior.

Primeiramente, os artigos 41 a 43, do Regulamento, citados pela ré apelante referem-se a reajustes do benefício, sem relação, portanto, com a questão referente à apuração da pensão originária.

Com relação ao artigo 31, o Regulamento do Plano dispõe que:

Art. 31 - A suplementação de pensão será constituída de uma parcela familiar igual a 50% (cinquenta por cento) do valor da suplementação de aposentadoria que o Participante percebia, ou daquela a que teria direito se, na data do falecimento, fosse aposentado por invalidez, e mais tantas parcelas iguais, cada uma, a 10% (dez por cento) do valor da mesma suplementação de aposentadoria, quantos forem os Beneficiários, até o máximo de 5 (cinco).

Como se vê, o aludido dispositivo é hialino ao descrever a forma de como dever ser calculado o benefício, de maneira que, com a utilização da hermenêutica jurídica e da interpretação sistemática das demais disposições, depreende-se que inexiste no supracitado qualquer disposição que determinasse o desconto na suplementação de pensão do valor correspondente ao benefício pago pelo INSS.

Por conseguinte, não havendo no Regulamento de Plano de Benefícios disposição que autorize a dedução do valor correspondente ao benefício pago pelo INSS, não há razão para se excluir do montante da suplementação de pensão tal quantia, justamente porque, a teor do art. 31 Regulamento de Planos de Benefícios, o cálculo da aludida suplementação de pensão é feito apenas com base na aplicação de um percentual sobre o valor que era pago ao segurado falecido a título de suplementação de aposentadoria, suplementação esta que já era submetida à dedução da aposentadoria do INSS.

Não havendo, em vista disso, razão para se excluir do montante da suplementação de pensão tal quantia. Já que o cálculo é feito apenas com base na aplicação de um percentual sobre o valor que era pago ao segurado falecido a título de suplementação de aposentadoria

Assim, não se trata de interpretar literalmente a regra contida no Regulamento do Plano, mas aplicá-la consoante o lá disposto.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO PAGO PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO APLICADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DOS ARTS. 31 E 32 DO REGULAMENTO DA PETROS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. TESE AFASTADA. NÃO OBSERVÂNCIA PELA REQUERIDA DAS REGRAS POR ELA MESMA ESTABELECIDAS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao analisar o cálculo do suplemento do valor de pensão, o Tribunal de origem, sopesando os elementos probatórios e as circunstâncias fáticas dos autos, notadamente o Regulamento do Plano de Benefícios, asseverou que o valor do benefício deve ser mensurado segundo as diretrizes dos arts. 31 e 32 desse Regulamento. 2. Para modificar a conclusão exarada no acórdão objurgado e acolher a tese defendida pela demandante (no sentido de que a forma correta de cálculo do benefício deve ser verificada através da análise conjunta dos dispositivos do Regulamento do Plano de Benefícios), seria imprescindível a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório do processo em voga, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula 283/STF. 4. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1610598 PR 2019/0323947-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2022).

EMENTA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Sentença de procedência. Apelo da ré. Alegação de ofensa ao Tema 907, do STJ. Não constatação. Preliminar rejeitada. Mérito. Art. 31, do Regulamento do Plano, que prevê a forma de cálculo da suplementação da pensão por morte a ser recebida pelo beneficiário. Percentual aplicável sobre a suplementação da aposentadoria percebida pelo participante. Mero erro de cálculo que não justifica aporte ou custeio. Demais artigos citados pela ré que não possuem relação com a matéria discutida nos autos. Matéria pacificada na Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10181042020228260562 Santos, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 26/07/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023)

Deste modo restou plenamente comprovada a impossibilidade de aplicação, no cálculo do benefício da autora, dos parâmetros previstos nas normas do art. 15, 41 e 43 do Regulamento do Plano PETROS, com base na equivocada interpretação sistemática apresentada pela ré, ante a clareza da norma que o disciplina, especificamente, correspondente ao art. 31 do mesmo regulamento

Assim, é evidente o desacerto do cálculo realizado pela ré, cuja correção se revela imperativa e não implicará ofensa a ato jurídico perfeito ou ao princípio da "pacta sunt servanda".

Outrossim, em se tratando de mero erro de cálculo de benefício, não há que se cogitar de ausência de custeio, de desequilíbrio atuarial ou econômico-financeiro, de prejuízo aos demais participantes do plano ou de enriquecimento sem causa da autora, na medida em que não houve recolhimento a menor, por parte do participante do plano ou da patrocinadora, e, sim, pagamento de importância inferior à devida pela entidade fechada de previdência complementar.

Nesse contexto, não merece acolhimento o pleito recursal autoral, mantendo-se o comando sentencial, para condenar a PETROS a refazer os cálculos dos valores pagos a título de suplementação de pensão percebida pela autora nos termos do art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios.

Em suma, a sentença deve ser integralmente mantida como proferida.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA GUERREADA.

Por derradeiro, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024